Tribunal: TJDFT
Processo: 0717219-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. REMANEJAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
O injustificado atraso no voo - aproximadamente dez horas - causou dano moral, cuja compensação deve ser assegurada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais autorizam a majoração de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00.